Tribunal: TJMT
Processo: 1004594-58.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELÇÃO CÍVEL No 1004594-58.2017.8.11.0003
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
RECORRIDO: MAXSUEL FERREIRA XAVIER
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 77286485) com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67656471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE RACISMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRECLUSÃO DO DIREITO DO BANCO PARA INDICAÇÃO DE TESTEMUNHAS– SOLICITAÇÃO FEITA POR PREPOSTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA PARA QUE A POLÍCIA VIESSE AO LOCAL PARA ABORDAR E CONDUZIR O AUTOR E COLEGA DE TRABALHO QUE SE DEMONSTRARAM “SUSPEITOS” – AUTOR E COLEGA CONDUZIDOSPARA FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FORAM SUBMETIDOS A INTERROGATÓRIO E REVISTA CRITERIOSOS E CONSTRANGEDORES SEM QUE NADA DE IRREGULAR TENHA SIDO CONSTATADO –AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE QUALQUER INFRAÇÃO OU DE QUALQUER CONDUTA NO INTERIOR DA AGÊNCIA PELO AUTOR E COLEGA QUE LEVASSE À CONCLUSÃO DE QUE ELES ERAM “SUSPEITOS” – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA DOS PREPOSTOS/EMPREGADOS DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa à falta de produção de outras provas, quando o conjunto probatório dos autos já era suficiente para que o julgador resolvesse com segurança o mérito da lide; o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2. Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, configura conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano moral sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso. fundamento novo capaz de alterá-lo. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1004594-58.2017.8.11.0003, Relator (a): JOAO FERREIRA FILHO, j. 17/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MAXSUEL FERREIRA XAVIER que reformou a sentença nos autos Indenização por Danos Morais c/c Indenização por Prática de Racismo, para a julgar o pedido indenizatório procedente, condenando o Banco/réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor, cujo valor indenizatório arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sobre o qual incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento.
A Recorrente alega violação aos artigos 371, I, 489, § 1o, IV, VI, 1.022, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não restou comprovada a conduta irregular da instituição financeira uma vez que não há provas nos autos de que situação ocorrida teve condão de causar desequilíbrio psicológico e vexatório e por consequência causar sofrimento ao Recorrido, a justificar a reparação por danos morais.
Recurso tempestivo (id. 77561978).
Contrarrazões (id. 79673487).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id 78093966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 371, I, do CPC, ao argumento de que não restou comprovada a conduta irregular da instituição financeira uma vez que não há provas nos autos de que situação ocorrida teve condão de causar desequilíbrio psicológico e vexatório e por consequência causar sofrimento ao Recorrido, a justificar a reparação por danos morais.
O acórdão recorrido decidiu que (id 79352975):
“(...) No caso, quando do ajuizamento da ação, o autor pleiteou que fossem verificados os registros constantes do “circuito interno de vigilância (vídeo), para comprovação de suas alegações”, ou seja, para “comprovar cabalmente o fato ocorrido”, bem como que fosse examinado o “registro e/ou relatório das ligações do CIOPS/polícia militar” na data e horário do acontecimento (cf. Id. no 59924049 - Pág. 19).
(...) De todo modo, como já se passaram 03 (três) anos dos fatos ocorrido no interior da agência bancária, seria, na atual quadra, apenas meramente esperançoso que os registros de ligações do CIOSP e os vídeos de monitoramento da agência financeira ainda estejam armazenadas após tanto tempo, mas, a bem da verdade, e independentemente do deferimento (ou não) dos pedidos autorais, os autos já estavam suficientemente instruídos com os elementos fático probatórios necessários à realização do julgamento, mormente em razão da lacônica e fatal defesa do Banco/réu/apelado, que, ao invés de tentar justificar minimamente as razões que embasaram a suspeita do autor e do seu colega de trabalho, preferiu tão somente se eximir da responsabilidade pela violência do episódio tecendo escusas meramente retóricas, quando não silenciando mesmo aspectos cruciais do caso; assim, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC, concluo que não há falar em cerceamento de defesa”.
(g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, incidindo o óbice sumular acima.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ.
1. (...)
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho.
3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido.
4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes. A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito.
6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. (...)
8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)” (g.n.) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, I, 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça